Tribunal: STF
Processo: RHC 217936
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e desacato. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pedido de aplicação da pena de multa. Discricionariedade do julgador. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PARA O DESACATO. NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. APENADO REINCIDENTE E COM CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Ao contrário do consignado pela defesa, encontra-se justificada a aplicação da pena de detenção, ao invés da multa pelo delito de desacato, ante a reincidência do apenado e pela condenação concomitante pelo tráfico de drogas. 



    2. A fixação da pena se encontra dentro do juízo de discricionariedade do Magistrado sentenciante, o qual é orientado pelos princípios da adequação, oportunidade e proporcionalidade, de tal modo que, em busca da aplicação de uma pena justa, deve ficar atento à especificidade do caso concreto. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prátia do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como à pena privativa de liberdade de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 663.269, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. No entanto, concedeu a ordem de ofício, “para reduzir a pena do crime de tráfico para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pena de multa em 550 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão”. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



          (i) “o Juízo de primeiro grau condenou o assistido pela prática do crime de desacato (CP, art. 331) e, apesar de o preceito secundário do referido tipo penal cominar alternativamente pena de detenção ou pena de multa, aplicou a pena de detenção sem fundamentar a escolha”; 



          (ii) “a escolha entre as duas consequências jurídicas não está ao livre alvedrio do julgador (independentemente da explicitação das razões): o direito subjetivo do acusado também implica o direito à situação mais favorável, demandando fundamentação concreta do juiz eventual decisão pela consequência menos benéfica. É dizer, há uma ordem de precedência entre as duas penas previstas no preceito secundário do referido tipo penal (prioritariamente, a pena de multa)”. 



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena se cinge ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    8. Com efeito, “[o] habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente” (HC 211.266-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    9. Ainda nessa linha, veja-se o RHC 213.758, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do qual se extrai da decisão as seguintes passagens:



    “[...] a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus , reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, a escolha da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, e não por uma pena de multa, foi devidamente motivada, atendendo adequadamente às circunstâncias da causa, não havendo, assim, ilegalidade a ser sanada.



    Mesmo porque, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    [...]”.



    10. Dou ainda especial relevância ao entendimento do acórdão proferido pelo STJ no sentido de que “a fixação da pena se encontra dentro do juízo de discricionariedade do Magistrado sentenciante, o qual é orientado pelos princípios da adequação, oportunidade e proporcionalidade, de tal modo que, em busca da aplicação de uma pena justa, deve ficar atento à especificidade do caso concreto”.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator